Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. MULTIREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme precedente, “ao crime de latrocínio não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no § 2o do art. 157 do CP, por ser aquele tipo penal derivado. Não obstante, nada impede que tais circunstâncias sejam consideradas na primeira fase de individualização da pena, sobretudo porque são elementos externos ao tipo penal, não incluídos pelo legislador na tipificação da conduta”.
2. In casu, ao fazer o uso de arma de fogo para ameaçar as duas vítimas na subtração de seus pertences, o apelante potencializou a agressão sofrida pelas vítimas com o fito de elevar as chances de êxito do crime em tela, evidenciando-se, assim, uma maior reprovabilidade na ação delituosa praticada pelo apelante.
3. Cuida-se de elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo que extrapolaram as circunstâncias do crime exigidas pelo tipo penal em destaque, constituindo, assim, circunstância judicial desfavorável mais gravosa que serve de fundamento idôneo na exasperação da pena-base, consoante as diretrizes do artigo 59 do CP.
4. Além disso, o apelante é possuidor, na época dos fatos, de 5 (cinco) condenações penais com o trânsito em julgado, razão pela qual inexiste óbice legal para que três dessas condenações sejam usadas como maus antecedentes na majoração da pena-base acima do mínimo legal, sendo as demais reservadas para serem valoradas posteriormente no arbitramento da pena intermediária.
5. Considerar que duas reincidências específicas do apelante pelas práticas de crimes de roubos majorados, como circunstâncias agravantes da pena, teriam o mesmo valor da confissão espontânea, circunstância atenuante, seria, na prática, a desconsideração de uma das condenações anteriores.
6. Apelação conhecida e não provida.